Tribunal: TJES
Processo: 5014405-52.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Anulação; Defeito, nulidade ou anulação; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014405-52.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: NILZIMARA CUZZUOL PELISSARI e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5014405-52.2022.8.08.0012

RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RECORRIDO: NILZIMARA CUZZUOL PELISSAR

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA.
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CERCEIO NÃO CONFIGURADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO OBSERVADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA DETERMINAR A DEVOLUÇÃO DO VALOR CREDITADO.

RELATÓRIO

Aduz a autora, em síntese, ter recebido uma ligação da preposta do Banco Pan oferecendo um empréstimo bancário no valor de R$10.000,00, parcelado em 36 vezes de R$360,00, o que foi aceito. Afirma que foram creditados dois valores em sua conta bancária, totalizando a quantia de R$17.027,39. Alega que manteve contato com a preposta do Banco Pan objetivando a solução do problema, mas a tentativa restou fracassada. Diz que está sendo descontado do seu benefício um valor muito superior ao que havia sido acordado. Declara que ao retirar o extrato perante o Inss obteve a informação de que foram feitos dois contratos de empréstimos perante o Banco C6 Consignado, o que lhe causou surpresa, pois havia contratado empréstimo perante o Banco Pan. Informa que os prazos para pagamento dos contratos são divergentes do pactuado entre as partes. Assim, pede a declaração de nulidade dos contratos e consequentemente dos débitos, a restituição dos descontos em dobro e indenização por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide, nos seguintes termos:

Pelo exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos autorais para, declarando a inexistência dos contratos objetos da lide, de nº 010111692859 e 010111691739, determinar a cessação dos descontos referentes a eles.

Outrossim, condeno o réu Banco C6 a restituir em dobro à parte autora as quantias descontadas do benefício previdenciário dela, valores estes que deverão ser corrigidos pela taxa SELIC (STJ, AgInt no REsp 1752361) desde a citação.

Condeno, ainda, o réu Banco C6 a pagar à parte autora R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pela taxa SELIC (STJ, AgInt no REsp 1752361) a partir da data de publicação desta sentença (Súmula nº 362 do STJ).

Deverá ser observada a regra de compensação estabelecida nesta sentença.

Por fim, diante da presença dos requisitos previstos nos arts. 300 e 497 ambos do CPC, determino ao Cartório do feito a expedição de ofício ao INSS para que este proceda de imediato a suspensão, na conta benefício da autora Nilzimara Cuzzuol Pelissari - Cpf: 068.514.987-07, de débitos relativos aos contratos de empréstimos celebrados perante o réu Banco C6 (contratos
de nº 010111692859 e 010111691739
), de tudo informando a este juízo.

Irresignado, o Banco C6 interpôs Recurso Inominado. Em suas razões, alega, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento do depoimento pessoal da Recorrida pleiteado. No mérito, aduz que não há comprovação do vício de consentimento alegado e que a autora foi devidamente informada dos termos contratuais. Defende a regularidade da contratação por biometria facial, pela apresentação de documentos pessoais e a existência de recebimento de crédito pela Recorrida, que não procurou devolver, nem na forma administrativa, e nem mediante depósito judicial, operando-se, portanto, a convalidação do contrato.

Por fim, defende a necessidade de devolução dos valores na sua forma em dobro e a inexistência de danos morais. Subsidiariamente, requer a diminuição do
quantum
indenizatório.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Preliminarmente, entendo que a tese de cerceamento de defesa alegada no presente Recurso Inominado não merece prosperar. Isso porque foram devidamente analisadas as provas trazidas aos autos, as quais corroboraram com as alegações feitas pelo Recorrido.

Além disso, o conjunto probatório colacionado aos autos é suficiente para a formação do convencimento do juízo, sendo, portanto, desnecessária a produção de outras provas, o que está em consonância com a Magna Carta (art. 5º, LXXVIII da CRFB/88), respeitados, inclusive, os princípios essenciais dos Juizados Especiais, preconizados no artigo 2º, da Lei 9099/95.

Ademais, o julgador detém as prerrogativas para julgar necessário quais provas são necessárias para o deslinde da lide, podendo indeferir as que julgar inútil, conforme disposição do artigo 370 do CPC, podendo julgar o mérito antecipadamente, nos termos do artigo 355, I, do mesmo diploma normativo.

Assim, rejeito a preliminar arguida.

No mérito, verifico que pretende o Banco Recorrente a reforma da sentença, para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, requer a minoração dos danos morais.

Entretanto, acerca do pedido de improcedência da pretensão autoral, não assiste razão ao Recorrente. Isto porque, tenho que resta configurada a fraude e, por conseguinte, a falha na prestação de serviços da Instituição Financeira, uma vez que o contrato foi firmado no nome da consumidora sem sua autorização ou conhecimento.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização do Recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

In casu
,
apesar da alegação de higidez do negócio jurídico e o recebimento de crédito em favor da autora, o Recorrente não conseguiu demonstrar que forneceu todas as informações necessárias ao consumidor, de modo a deixar claro o tipo de contratação que estava sendo realizada.

Ainda, entendo ser demasiadamente complexo, ao consumidor comum, entender o que realmente está contratando, até mesmo pela
hipervulnerabilidade da parte autora na presente relação de consumo.

Ademais, em que pese a Recorrente defender a regularidade da contratação virtual
, por sua vez, não veio encaminhada de nenhum acesso referente à esta. Em casos de contratação na internet, existem outros mecanismos utilizados a fim de comprovar que o procedimento adotado cumpriu protocolos de segurança.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO POR MEIO DE RECONHECIMENTO FACIAL (BIOMETRIA). REFINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMO ANTERIOR NÃO RECONHECIDO PELA PARTE AUTORA. FALHA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. "BIOMETRIA FACIAL" QUE NÃO PERMITE VERIFICAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO PELO DEMANDANTE. INEXISTÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE SOBRE OS TERMOS DO CONTRATO DE REFINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMO, POIS, EM QUE PESE
A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEFENDER A VALIDADE DA ASSINATURA DIGITAL POR MEIO DE BIOMETRIA FACIAL, NÃO SE VERIFICA OS PARÂMETROS USADOS PARA AFERIÇÃO DA SUPOSTA CONTRATAÇÃO PELO CONSUMIDOR. ÔNUS DA PROVA DO BANCO RÉU - ART. 373, II, DO CPC.
CERTIFICAÇÃO DIGITAL QUE FOI APRESENTADA PELO BANCO APELANTE DE FORMA UNILATERAL, SENDO QUE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA TÃO SOMENTE FORNECEU UMA FOTO DO CLIENTE COMO SE FOSSE A SUA ASSINATURA. INOBSERVÂNCIA NA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA ACOSTADA AOS AUTOS SEQUER O TERMO "ASSINADO DIGITALMENTE" PARA QUE PUDESSE CONFIRMAR A ANUÊNCIA DA PARTE AUTORA.
CONTRATAÇÃO NA FORMA DIGITAL QUE DEVE SER COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DE DADOS CRIPTOGRAFADOS, O QUE NÃO SE DESINCUMBIU O BANCO RECORRENTE.
(...) (0027018-51.2020.8.19.0014 - APELAÇÃO. Des(a). ANDRE LUIZ CIDRA - Julgamento: 03/02/2022 - DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL)

Portanto, o Banco Pan não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil.

Como bem fundamentado pelo juízo
a quo
:

“
Todavia, no caso em análise, os prints das conversas mantidas pelo aplicativo de mensagens demonstram, satisfatoriamente, que a preposta do réu omitiu informações essenciais em relação aos empréstimos consignados, bem como formalizou o pacto em valores e prazos diversos dos solicitados pela autora.

Assim, é imperioso o reconhecimento de que a contratação em questão está maculada de vício de vontade, sendo o caso de desfazimento do negócio e retorno ao
status quo ante,

sendo indevida a retenção da quantia depositada, pois implicaria no enriquecimento sem causa do consumidor, o que é vedado pela legislação brasileira (CC, art. 884 e segs.)
”

Por via reflexa, constatando-se o erro na manutenção da cobrança em desfavor da autora e considerando a prática abusiva pelo réu, apura-se a responsabilidade do último pelo “critério da boa-fé objetiva” na medida em que demonstrada que a continuidade da cobrança ocorreu indevidamente
, não caracterizando-se como engano justificável, apto a afastar a aplicação do parágrafo único do art. 42 do CDC.

Assim, devida a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente à parte autora.

Nada obstante, observo que é incontroverso nos autos que foi creditado um valor na conta do autor de ID 5912871 e 5912873, na monta de R$17.027,39. Desta forma, uma vez que o contrato foi declarado nulo, como ora se mantém, compreendo que cabe a devolução do valor a instituição financeira, para que as partes voltem ao
status quo ante
(Enunciado 29 do Colegiado Recursal).

Quanto aos danos morais, entendo que a falha na prestação dos serviços pelo Recorrente configura a ilicitude de sua conduta, diante dos descontos indevidos realizados. Logo, está caracterizado o dever de indenizar o Recorrido pelos danos morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

De acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante.

Neste caso, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o requerido a adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar em minoração do referido valor, estando ele de acordo com os precedentes aplicados por esta Turma Recursal.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, com base na fundamentação supra,
CONHEÇO
do recurso, mas
CONCEDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO para determinar que a autora devolva os valores creditados em sua conta, mantendo a sentença nos seus demais termos.

Sem custas e honorários, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator,

Apresento parcial divergência quanto ao voto proferido.

Em se tratando de fraude em que o banco também é vítima, entendo que não resta caracterizada a má-fé a justificar a restituição em dobro dos valores descontados.

Ante o exposto, conheço do recurso DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO para determinar que a restituição dos valores ocorra de forma simples. Sem custas ou honorários face o resultado do julgamento. É como voto.